Tribunal: TJES
Processo: 5003029-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003029-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: TAINAN COELHO ANDRADE ARRUDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. em face da sentença proferida no id nº 5810706, que julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
, na qual a parte Autora alega em síntese que:
a)
adquiriu passagem aérea junto à parte Requerida com data de embarque no dia 03/01/2023 às 19:20 horas, com saída de Belo Horizonte/MG, conexão em Congonhas/SP e chegada em Vitória/ES às 23:40 horas;
b)
teve seu voo cancelado no momento do embarque, e aguardou pelo período de 2 (duas) horas para receber informações acerca da remarcação de voo e ser transferida a um hotel, contudo, não recebeu assistência com alimentação;
c)
conseguiu chegar ao referido hotel aproximadamente às 03:00 horas da manhã e logo após, retornou ao aeroporto para o novo embarque que iniciava às 06:00 horas da manhã do dia 04/01/2023, com previsão de chegada em Vitória às 07:20 horas, entretanto, houve atraso neste voo;
d)
chegou em Vitória às 10:00 horas do dia 04/01/2023, mais de 11 (onze) horas após o horário contratado inicialmente para a chegada, razão pela qual perdeu compromissos profissionais agendados para o dia 04/01/2023 pela manhã.

Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.780,00 (vinte mil setecentos e oitenta reais).

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente os pedidos iniciais ao decretar a revelia, sob a fundamentação de que o Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de intimado.

Irresignado, interpôs recurso inominado alegando que “a presunção de veracidade dos fatos é relativa, e não representa a procedência automática dos pedidos autorais, sendo possível ao julgador decidir a causa em favor do revel” e a inexistência de dano moral.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o fato do recorrido ser revel presume os fatos alegados na inicial como verdadeiros, bem como da existência ou não de provas aptas a sustentar o pedido inicial.

Calha registrar que, via de regra, à revelia enseja admitir-se a veracidade relativa das alegações contidas na exordial em desfavor do suplicado, eis que se trata de direitos disponíveis e a citação foi válida, “
o efeito da revelia é limitado a questão de fato, jamais do direito”
. (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 24100175504, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 15/07/2013, Data da Publicação no Diário: 26/07/2013).

Destaco ainda, que “
um dos efeitos da decretação de revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, conforme dispõe o art. 319 do CPC. A presunção de veracidade decorrente da decretação de revelia é relativa, ou seja, não enseja a procedência automática do pedido autoral.
(TJES, Classe: Apelação, 24060272788, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013)
.

Também desse contexto, não se afasta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM REVISTA MASCULINA. DANOS MORAIS. REVELIA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. [...]. 2. Em caso de revelia, há presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, nos termos do art. 319 do CPC. Contudo, o caráter dessa presunção é relativo, devendo o julgador atentar para a prova de existência dos fatos da causa, razão pela qual, a despeito da ocorrência de revelia, pode, até mesmo, negar provimento ao pedido. [...]
(REsp 1128646/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 14/09/2011)
”.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO
. - A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória. - A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido. - o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz. - Para rescindir julgado com base na alegação de falsidade da prova, necessário que a sentença rescindenda não possa subsistir sem a prova falsa. - Não há como objetar o cabimento da ação rescisória assentada na falsidade de documentos que, se desconsiderados, derrubariam a presunção relativa de veracidade decorrente da revelia. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 723.083/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007 p. 223)
".

Extrai-se da ementa acima transcrita, parte do da Ministra NANCY ANDRIGHI: “
à revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido. Não está no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua racionalidade e julgar contra evidência”.

Nesse diapasão, os seguintes precedentes:
REsp 252.152/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 16.04.2001; REsp 334.922/SE, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 12.11.2001; REsp 421.011/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 01/08/2005
.

Em verdade, o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, repiso, é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Em outras palavras, quando decide uma ação em que há revelia, o juiz não deve aceitar como pacíficas as assertivas contidas na petição inicial. Na formação de sua convicção, tais alegações hão de ser confrontados com as mínimas provas carreadas aos autos, a fim de buscar eventual existência de circunstâncias não cogitadas na inicial, bem como para confirmar se os fatos realmente conduzem às consequências jurídicas pretendidas.

A conclusão alhures fora, inclusive, inserida no Código de Processo Civil, portanto, de forma expressa, consoante se infere do art. 345, IV:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

Mercê dos alinhamentos expostos, ausente a plausibilidade/verossimilhança do direito alegado pelo recorrente, mormente em razão dos fatos descritos na peça de ingresso se mostrarem plausíveis e verossimilhantes, e, ademais, as provas trazidas pelo recorrente não terem sido suficientes para rechaçar as alegações do autor, impõe-se a improcedência à pretensão vestibularmente exposta.

Assim, o MM. Juiz sentenciante agiu de forma correta ao decretar a revelia, eis que o réu deixou, injustificadamente, de comparecer à Audiência de Conciliação, apesar de intimado, tornando os fatos alegados pelo autor incontroversos, tal porque também amparados por prova nos autos.

No tocante ao dano moral, tem-se que é devido pois: “tal situação obrigou a parte Autora a aguardar por mais de 2 (duas) horas para receber informações da parte Requerida acerca da reacomodação para voo subsequente, bem como para ser transferida a um hotel, sem receber assistência material relativa a alimentação. Além disso, o voo remarcado também sofreu atraso, razão pela qual o Requerente chegou ao seu destino final após aproximadamente 11 (onze) horas do período contratado inicialmente e, por este motivo, perdeu compromissos profissionais agendados para o dia 04/01/2023 pela manhã”.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o recorrente da prática de efetuar cobranças indevidas sem o mínimo de cuidado e cautela.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO pelos motivos expostos acima.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)